Tribunal: TJES
Processo: 5008673-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008673-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO FREIRES FERRARE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DISPENSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, o paciente permaneceu preso, entre 1º e 8/7/2024, ante a impossibilidade de pagamento da fiança.

2
.
Diante da incapacidade econômica, possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando o paciente às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I, c/c art. 350, do mesmo diploma legal.

3
. Liminar confirmada.
ORDEM CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008673-58.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO FREIRES FERRARE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIO FREIRES FERRARE
, face suposto ato coator, praticado pelo Juízo da Audiência de Custódia de
Colatina/ES
, que homologou a prisão em flagrante delito do paciente, em razão da suposta prática do
s
crime
s de injúria e ameaça

(art
s
.
140 e 147 do CP
)
, substituindo a prisão preventiva por cautelares diversas, dentre as quais, a obrigação de pagamento de fiança.

A Defensoria Púbica Estadual
sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança,
razão pela qual postula a
dispensa do pagamento,
e
imediata soltura (Id.
8894277
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, em 1°/7/2024, FABIO FREIRES FERRARE foi preso em flagrante delito por injuriar e ameaçar sua companheira.

Durante a audiência de custódia,
o
Magistrad
o
homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante
o cumprimento de
condições,
dentre elas, o recolhimento de fiança,
no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Ante a impossibilidade financeira de recolher o valor arbitrado, o réu permaneceu preso, até 8/7/2024, data em que houve o deferimento do pleito liminar, formulado nestes autos.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Nos termos dos artigos 325 e 326, ambos do Código de Processo Penal, devem ser considerados, para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa, e as circunstâncias indicativas de periculosidade.

No caso, verifico que FABIO FREIRES FERRARE possui residência fixa e ocupação lícita, todavia, permaneceu preso, do dia 1º/7/2024, até 8/7/2024, ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra
hipossuficiência
.

Já a natureza dos delitos, não é fator impeditivo para concessão da liberdade.

Para além, inexistem elementos que demonstrem periculosidade, já que não foram localizados outros procedimentos criminais em trâmite, instaurados em desfavor do ora paciente.

Assim,
diante da incapacidade econômica d
o réu, é p
ossível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328
do Código de Processo Penal
1
,
e a outras medidas cautelares, se
assim entender o Juiz da causa,
nos termos do
que prevê o
art. 325, § 1º,
inc.
I
2
, c/c art. 350
3
, do
mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida,
CONCEDO A ORDEM,
exonerando o
paciente
da obrigação do pagamento de fiança.

Fica m
antidas as cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia,
como condiç
ões
para a liberdade provisória.

É como voto.

1

Art. 327.
A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.
Art. 328.
O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.
2

Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(...)
§ 1
º

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I -
dispensada, na forma do art. 350 deste Código;
3

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Parágrafo único.
Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4
°
do art. 282 deste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.